Tribunal: TJES
Processo: 5005779-46.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005779-46.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUIZA BRAVIM CORDEIRO e outros (6)

APELADO: JOSE DARLY DE FREITAS e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPANHEIRA DO DE CUJUS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCLUSÃO DE PARTE FALECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, em ação monitória, rejeitou os embargos opostos pelos herdeiros do de cujus, constituindo título executivo judicial em favor da autora. Os herdeiros requereram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a inadmissibilidade da monitória por ausência de prova escrita suficiente e a compensação do crédito com valores supostamente sacados indevidamente pela autora. Já a autora apelou buscando a revogação da gratuidade de justiça concedida aos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de ausência de prova escrita nos termos do art. 700 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a compensação do crédito monitório com valores sacados da conta do de cujus; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; (iv) verificar a legalidade da manutenção da gratuidade de justiça aos réus e a regularidade da inclusão de parte já falecida no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal não conhece da alegação de ausência de prova escrita apta à propositura da ação monitória, por configurar inovação recursal, em afronta ao art. 1.013, §1º, do CPC, e aos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

A compensação do crédito exigido na ação monitória com os valores supostamente sacados pela autora na conta do de cujus é inviável, por ausência da condição de reciprocidade de créditos líquidos e vencidos entre as partes, uma vez que os valores não foram objeto de partilha e pertencem ao espólio.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a ausência de pressupostos legais para a compensação justifica o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A revogação da gratuidade de justiça é cabível, pois restou comprovada a alienação de imóvel herdado pelos embargantes, sendo infirmada a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

A exclusão de MARIA DO CARMO RAMOS FREITAS do polo passivo é imperiosa, pois seu falecimento precedeu o ajuizamento da ação, incidindo o disposto no art. 796 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de JOSÉ DARLY DE FREITAS E OUTROS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Recurso de MARIA LUIZA BRAVIM CORDEIRO parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal impede o conhecimento de fundamentos não suscitados na instância originária.

A compensação de créditos no âmbito da ação monitória exige a coexistência de obrigações líquidas, certas e exigíveis entre as partes, o que não se verifica quando os valores pertencem ao espólio e não foram partilhados.

A ausência de pressupostos legais para a compensação justifica o julgamento antecipado da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A alienação de bem de valor significativo recebido por herança é apta a afastar a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.

A parte falecida antes do ajuizamento da ação não pode figurar no polo passivo da demanda, impondo-se sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §1º; 355, I; 368; 668; 669; 670; 796; 98; 99, §§2º e 3º; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de apelação interposto por JOSÉ DARLY DE FREITARS E OUTROS, e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como para conhecer do recurso de apelação interposto por MARIA LUIZA BRAVIN CORDEIRO e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- INOVAÇÃO RECURSAL

Por inovação recursal entende-se a impossibilidade de o recorrente, em grau recursal, utilizar-se de argumentos não trazidos ou discutidos em primeira instância, sob pena de violação do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Os apelantes
JOSÉ DARLY DE FREITAS E OUTROS
, no recurso de apelação, arguiram a
insuficiência das provas apresentadas, nos termos do art. 700 do CPC
, matéria esta que não fora ventilada nos embargos à ação monitória por eles apresentados, o que configura
inovação recursal
.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
duas apelações cíveis
interpostas, de um lado, por
JOSÉ DARLY DE FREITAS E OUTROS
e, de outro, por
MARIA LUIZA BRAVIM CORDEIRO
contra a r. sentença (id. 12536847) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que, na
ação monitória
ajuizada por
MARIA LUIZA BRAVIM CORDEIRO
, rejeitou os embargos apresentados por
JOSÉ DARLY DE FREITAS E OUTROS
e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em prol da autora.

Em suas razões (id. 12536848),
JOSÉ DARLY DE FREITAS E OUTROS
requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a dilação probatória era indispensável “
para uma compreensão plena e detalhada dos fatos narrados pelas partes
”;
(ii)
o julgamento antecipado, “
sem a devida instrução probatória, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”;
(iii)
em razão do cerceamento de defesa, a sentença é nula;
(iv)
a prova escrita que alicerça a ação monitória não preenche os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil;
(v)
é possível a compensação do crédito pleiteado pela autora com aquele que, segundo a narrativa dos embargos, foi indevidamente sacado da conta do
de cujus
no dia do seu falecimento;
(vi)
os saques apontados como ilícitos causaram prejuízo aos herdeiros, sendo possível a compensação, na forma do art. 368 do Código Civil;
(vii)
os saques realizados pela companheira na conta bancária de titularidade do
de cujus
configura enriquecimento ilícito violação à boa-fé objetiva.

Por sua vez,
MARIA LUIZA BRAVIM CORDEIRO
requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
os documentos dos autos denotam que os apelados receberam, por herança, imóvel no valor de R$ 600.000,00;
(ii)
as escrituras públicas de ids 50749126 e 50749127 comprovam a existência de patrimônio incompatível com o benefício pretendido.

Antes da análise do mérito recursal, rememoro que
MARIA LUIZA BRAVIM CORDEIRO
ajuizou
ação monitória
contra
JOSÉ DARLY DE FREITAS E OUTROS
, herdeiros de Dionísio Bento de Freitas, sob fundamento de que, por ter sido companheira do
de cujus
, com eles celebrou acordo extrajudicial para que lhe fosse paga a quantia correspondente a 10% do preço obtido com a venda do imóvel denominado “área de terra de 155.000m2 no lugar denominado Cabeça Quebrada, São Felix, Município de Guarapari-ES”.

Asseriu que a condição inserida no acordo, consistente na venda do imóvel, se implementou, razão pela qual tem direito ao percentual estabelecido no ajuste.

Os herdeiros, por sua vez, apresentaram embargos à execução, sustentando, em síntese, que a companheira realizou diversos saques na conta bancária de titularidade do
de cujus
a partir da data do seu falecimento, que totalizam a quantia de R$ 46.079,50 (quarenta e seis mil, setenta e nove reais e cinquenta centavos), que deve ser compensada com o crédito exigido.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo merecer parcial reforma a sentença
submetida a esta instância revisora.

A tese central dos embargos à ação monitória se alicerça no fato modificativo do direito da autora, uma vez que pelos embargantes é pretendida a compensação parcial entre o crédito exigido e o valor correspondente a eventuais saques por ela realizados na conta bancária de titularidade do
de cujus
, no importe de R$ 46.079,50 (quarenta e seis mil, setenta e nove reais e cinquenta centavos), de modo que, a meu ver, o instituto é inaplicável ao caso concreto.

Ao rejeitar a tese construída nos embargos à ação monitória, o Juízo
a quo
assim se manifestou por intermédio da sentença recorrida,
in verbis
:

Não entrevejo, no entanto, a possibilidade da compensação pretendida, especialmente porque não há previsão nesse sentido do documento que ampara a pretensão monitória. Ademais, não resta configurada, a meu ver, a existência de dívidas líquidas e vencidas entre ambas as partes, na forma do que prevê a legislação civil (CC, arts. 368 e 369).

A isso, some-se que inexiste pedido reconvencional formulado pelos réus, de modo que eventual compensação representaria indevida ampliação do objeto desta demanda, notadamente ante a necessidade de se aferir a titularidade da conta bancária - se exclusivamente do
de cujus
ou se conta conjunta - e se deflagrada ciência/concordância dos herdeiros/embargantes com relação às transferências bancárias questionadas, o que deverá ocorrer, portanto, na seara própria e adequada.

Conquanto a compensação decorra de imposição legal (CC, art. 368), entendo que, no caso concreto, não é possível vislumbrar a coexistência das condições de credoras e devedoras das partes envolvidas no processo, não apenas porque não se sabe, ao certo, se a conta bancária da qual foram retirados os valores era individual ou conjunta, conforme sustentado na sentença, de forma a alterar quantitativamente o crédito, mas também porque, em qualquer hipótese, referido crédito não seria de titularidade dos embargantes.

Isso porque a ausência de inserção do referido saldo bancário no inventário e, consequentemente, objeto de partilha, faz com que referido crédito ainda pertença, em proporção a depender da forma da titularidade da conta - individual ou conjunta -, ao espólio, devendo ser conduzido à sobrepartilha, a teor do que estabelecem as normas dos arts. 668 e 669 do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.

Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.

Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.

Destarte, se inexiste a transferência, ainda que apenas formalmente, da titularidade dos referidos valores aos herdeiros do
de cujus
, inviável reconhecer que por eles é ocupada a condição de credores da autora da
ação monitória
, afastando-se, como consequência, a possibilidade de compensação.

Disso se dessume não apenas a conclusão de que não se aplica o instituto da compensação
ao caso concreto, mas
também não viceja o argumento de que a sentença é nula por cerceamento de defesa
, por ocasião do julgamento antecipado do pedido (CPC, art. 355, inciso I), porquanto a ausência da coexistência das condições de credor e devedor pelas partes impõe rejeitar, de plano, a possibilidade de compensação por ausência de preenchimento de requisito previsto na Lei, dispensando-se, como consectário, a dilação probatória pretendida.

Daí porque reponta escorreita a sentença recorrida que construiu em prol da autora o título executivo extrajudicial, correspondente ao percentual de 10% sobre o valor da venda do imóvel descrito no id. 12536565 (R$ 400.000,00).

Lado outro, no que diz respeito à pretensão da autora de ver revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido aos réus/embargantes, é cediço que o
direito ao benefício é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Apenas diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, verifica-se ser incontroversa, mormente porque não impugnada, a alienação, pelos embargantes, do imóvel recebido dos seus genitores por herança, de modo que o produto obtido com a referida venda é suficiente para afastar o direito à gratuidade de justiça.

Assim, entendo como infirmada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos embargantes, sendo imperiosa a revogação do benefício anteriormente concedido.

Por fim, forçoso excluir do polo passivo a ré Maria do Carmo Ramos Freitas, uma vez que, consoante denotam os documentos de id. 1236581 e 12536582, seu falecimento ocorreu antes mesmo do ajuizamento da demanda, tendo sido aberto seu inventário e partilhados seus bens, aplicando-se ao caso o que dispõe a norma do art. 796 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso de apelação interposto por
JOSÉ DARLY DE FREITAS E OUTROS
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação interposto por
MARIA LUIZA BRAVIM CORDEIRO
, para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido aos réus/embargantes.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 11% (CPC, art. 85, § 11) sobre o valor do título executivo judicial constituído.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)